Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. Na hipótese, a dedução de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado compromete sua subsistência ou a de sua família. Na verdade, representa justa conciliação entre o objetivo da execução e as necessidades da parte devedora, além de meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.